Tribunal: STF
Processo: ARE 1331979
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    ADMINISTRATIVO. EX-COMBATENTE. PENSÃO ESPECIAL. REVERSÃO ÀS FILHAS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. LEGISLAÇÃO VIGENTE AO TEMPO DO ÓBITO DO INSTITUIDOR. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO.
    I - Apelação interposta em face de Sentença que julgou Improcedente a Pretensão de, " na condição de filhas de ex-combatente, objetivando a reversão da pensão especial recebida pela sua genitora, beneficiária do instituidor da pensão, falecida em 13 de abril de 2015."
    II - As Apelantes não apresentaram elementos factuais e jurídicos que infirmam a fundamentação do Julgado, no sentido de "quanto aos requisitos expostos no art. 30 da Lei nº 4.242/63, o STJ já firmou entendimento segundo o qual a concessão da pensão especial de ex-combatente exige o cumprimento das condições impostas pelo dispositivo legal tanto pelo militar, quanto pelos dependentes (...) as autoras não comprovaram o preenchimento dos requisitos de miserabilidade necessários à concessão do benefício. Diante, pois, da natureza assistencial da pensão ora requerida nos termos do art. 30 da Lei 4.242/63, e da ausência de comprovação da inexistência de meios para prover a própria subsistência, bem assim de que não percebem qualquer importância dos Cofres Púbicos, conclui-se que a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar o alegado direito à reversão pretendida."
    III - Esta abordagem está conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça e Tribunal Regional Federal da 5ª Região sobre a matéria.
    IV - Desprovimento da Apelação.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, inciso IX, e 53, incisos II e V, do ADCT da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    (...)
    As Apelantes não apresentaram elementos factuais e jurídicos que infirmam a fundamentação do Julgado, no sentido de "quanto aos requisitos expostos no art. 30 da Lei nº 4.242/63, o STJ já firmou entendimento segundo o qual a concessão da pensão especial de ex-combatente exige o cumprimento das condições impostas pelo dispositivo legal tanto pelo militar, quanto pelos dependentes (...) as autoras não comprovaram o preenchimento dos requisitos de miserabilidade necessários à concessão do benefício. Diante, pois, da natureza assistencial da pensão ora requerida nos termos do art. 30 da Lei 4.242/63, e da ausência de comprovação da inexistência de meios para prover a própria subsistência, bem assim de que não percebem qualquer importância dos Cofres Púbicos, conclui-se que a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar o alegado direito à reversão pretendida."
    Esta abordagem, como visto, está conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça e Tribunal Regional Federal da 5ª Região sobre a matéria. 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente